Tribunal: TJES
Processo: 0004186-05.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-12

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
04186
-
05
.20
2
1
.8.08.00
11

APELANTE: VITOR GREGGIO MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
§
2º,
INCISO
S V E VII

DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
§2º, inciso
s

V e V
II
,

do Código Penal
.

2
.

A argumentação defensiva sustentando a tese de absolvição, por não existir prova da ocorrência e nem da sua participação, entend
e-se
que não há margem para se falar em uma absolvição do apelante quanto ao delito
praticado
, visto que a condenação foi adequadamente fundamentada e encontra-se lastreada por sólidos elementos probatórios colacionados no bojo dos autos.

3.
No roubo, muita das vezes praticado na clandestinidade e sem qualquer testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo quando encontra respaldo nos demais elementos de prova.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004186-05.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITOR GREGGIO MOREIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
04186
-
05
.20
2
1
.8.08.00
11

APELANTE: VITOR GREGGIO MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
§
2º,
INCISO
S V E VII

DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
§2º, inciso
s

V e V
II
,

do Código Penal
.

2
.

A argumentação defensiva sustentando a tese de absolvição, por não existir prova da ocorrência e nem da sua participação, entend
e-se
que não há margem para se falar em uma absolvição do apelante quanto ao delito
praticado
, visto que a condenação foi adequadamente fundamentada e encontra-se lastreada por sólidos elementos probatórios colacionados no bojo dos autos.

3.
No roubo, muita das vezes praticado na clandestinidade e sem qualquer testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo quando encontra respaldo nos demais elementos de prova.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 07 de junho de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
04186
-
05
.20
2
1
.8.08.00
11

APELANTE: VITOR GREGGIO MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VITOR GREGGIO MOREIRA
,

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que

julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu pela prática dos crimes previstos no
artigo 157, §2º, inciso
s V e

V
II,

do Código Penal, impondo-lhe pena de 10 (dez) anos e 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a
pela
absolvição
da prática do delito. Requer, ainda, que seja retirada da condenação a causa de aumento da pena prevista no § 2°, inciso VII, do artigo 157, para que a capitulação do crime seja a do "caput" do referido artigo.

Contrarrazões
apresentadas
, na qual
o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento

ID
4175270
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo.

Pois bem.

Emerge dos autos que,
“[...] no dia 13 de junho de 2020, na Av. Aristides Campos, Bairro Santo Antônio, nesta Cidade, o Denunciado, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, subtraiu para si 01 (um) telefone celular da Marca Apple, modelo Iphone 6s e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) pertencentes à vítima Jairo Nicolas Herman Guajado. Consta ainda que o denunciado manteve a vítima em seu poder restringindo sua liberdade.
(...)
”

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
§2º, inciso
s V e

V
II
,

do Código Penal
.

C
ontrapondo-se ao alegado, constam dos autos elementos demonstradores da materialidade do delito imputado ao apelante, quais sejam,
Inquérito Policial n.º 010/221, instaurado por força do auto de prisão em flagrante de fls. 04/31, do auto de entrega de fl. 16, e no relatório conclusivo de fls. 26/31.

No que diz respeito à autoria, esta restou demonstrada através da prova oral colhida em juízo
ao longo da investigação e da fase instrutória, consoante se depreende das declarações da vítima e testemunhais, às fls. 08, 17/18, 20 e audiovisual – 64.

Inobstante a narrativa do acusado, que por si só já confirma a ocorrência do delito como passarei a explicar abaixo, constam dos autos ainda prova do crime consubstanciada na fundamentação da sentença,
in verbis
:

“
(...)
AUTORIA
: é indubitável. As provas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa mostram que os fatos ocorreram na forma narrada na inicial, tendo os réus confessado a prática delitiva. A propósito, vejamos os principais trechos das declarações da vítima, depoimentos das testemunhas e interrogatório dos réus em audiência de instrução, cuja íntegra
está registrada de forma digital na mídia de fls. 65, nos termos do que permite o art. 405, §1o , do CPP:

VITIMA - JAIRO NICOLÁS HERMAN GUAJADO
: “no dia eu voltava da casa da minha namorada a meia noite andando; o réu me viu na escada e desceu; eu não sabia falar português;
ele pegou na minha camisa e disse perdeu, me jogou no chão; ele queria meu celular e dinheiro; eu dei o que eu tinha;
ele me mostrou a faca
, mas não me machucou; ele queria o telefone;
ele falou me dá o telefone ou eu te machuco com a faca
; ele queria a senha, mas eu disse que meu irmão é que tinha a senha;
ele ficou um tempo comigo; eu entreguei todo o dinheiro que tinha, mas ele queria mais; depois de um tempo eu dizia me deixa ir, não tenho a senha
; depois veio um carro e ele saiu correndo;
ele levou meu telefone e meu dinheiro
; no dia seguinte minha namorada sugeriu ir até o local; então tentamos ligar para o telefone e atendeu o irmão do ladrão; quem atendeu disse que ele tinha roubado a mulher e tinha batido na mulher e por isso tinha sido preso; então ele disse que entregaria o telefone na Delegacia e eu fui pegar lá;
eu fiquei em poder dele quase uma hora; o local era deserto
; na Delegacia eu reconheci por foto, pois ele tinha muitas tatuagens na cara e no pescoço;
reconheço a pessoa de fotos em fls. 13/15 como a pessoa que me roubou
; lembro bem da tatuagem no rosto do lado da testa.” (GRIFEI)

INFORMANTE MARLI GREGGIO
: “
o réu sempre praticou furto e roubos
; sobre esse telefone eu não sei, só ouvi dizer; ele passava a noite na rua; ele foi preso nesse dia por agredir a mulher.”(GRIFEI)

INTERROGATÓRIO
: “eu comprei o telefone roubado e levei pra minha casa; nesse dia eu briguei com minha esposa e ela me denunciou e eu fui preso;
foi ela que levou esse celular na delegacia
; não sei dizer sobre a pessoa de quem eu comprei, mas também tinha tatuagem.” (GRIFEI)

15. Conforme se observa das provas colhidas em Juízo, a vítima ouvida em Juízo fora firme em descrever como os fatos aconteceram. O anúncio do assalto pelo réu, realizado com emprego de uma faca, sendo feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, configura a grave ameaça.
A vítima reconheceu o acusado em audiência, bem como confirmou o emprego da faca e que teve sua liberdade restrita “eu fiquei em poder dele quase uma hora; o local era deserto
(...)”.

Imperioso a comprovação das condutas perpetradas pelo Apelante, que se amoldam com perfeição ao ilícito, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Logo, mostra-se mais aceitável a colocação e conclusão do Magistrado, que, discorrendo sobre o exame da prova, evidenciou sua suficiência para sustentar a condenação. Inclusive, a vítima reconheceu o apelante como autor do delito à fl. 8 e mídia – 64. “(que tem certeza que a pessoa que está na sala de audiência foi o mesmo que lhe “assaltou”)”.

Desta feita, retira-se da jurisprudência que:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO.
1. A vítima, n
a
seara policial e judicial, relatou com abundância de detalhes o ocorrido inclusive o
modus operandi
do roubo. 2. No roubo, muita das vezes praticado na clandestinidade e sem qualquer testemunha,
a palavra da vítima ganha especial relevo quando encontra respaldo nos demais elementos de prova
. 3. A pretensão punitiva estatal, assim, está calcada no preciso depoimento da vítima no seara policial e em juízo que relatou com abundância de detalhes o ocorrido, o que, aliado aos demais elementos de prova, é suficiente para um juízo de condenação. (TJES; APCr 0005094-62.2017.8.08.0024; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 05/10/2022; DJES 14/10/2022).

In casu
, verifica-se que o

Magistrado se baseou em elementos seguros para a compreensão detalhada e circunstanciada do fato criminoso descrito na denúncia, salientando os pontos da prova, e concluindo pela sua suficiência, no que tange à prestabilidade para lastrear o decreto condenatório pela prática do crime do artigo 157, § 2º, incisos V e VII, do Código Penal.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
nos moldes do parecer da Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)